Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESCABIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo.
II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado.
III. O instituto da “indisponibilidade”, restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil.
IV. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial.
V. Embora não seja propriamente discricionária, a medida prevista no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação, o que não se verifica na hipótese em que o exequente, por ser filiado ou associado a órgão de proteção ao crédito, pode promovê-la por ato próprio.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.